Tribunal: TJSP
Processo: 1007361-42.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Honorários advocatícios contratuais – Arbitramento – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Hipótese em que o contrato já prevê percentual a ser pago ao patrono, não havendo necessidade de novo arbitramento – Arbitramento que pode ser interpretado como pedido de cobrança de honorários – Legitimidade configurada – Levantamento de dinheiro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Honorários advocatícios contratuais – Arbitramento – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Hipótese em que o contrato já prevê percentual a ser pago ao patrono, não havendo necessidade de novo arbitramento – Arbitramento que pode ser interpretado como pedido de cobrança de honorários – Legitimidade configurada – Levantamento de dinheiro pela ré em ação judicial ainda não efetuado - Condição a que está subordinada a exigibilidade do crédito da autora, não operada - Extinção mantida por fundamento diverso – Precedente deste Colegiado - Recurso não provido.